Tribunal: STF
Processo: HC 250711
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 970.298/SP (e-doc. 34).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.088 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 35, caput (associação para o tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 28, p. 8-23).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação defensivos, determinando-se a expedição de mandado de prisão em face do paciente e corréus (e-doc. 32, p. 1-14).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no STJ em face da prisão preventiva decretada, resultando no ato apontado como coator (e-doc. 34).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de individualização das condutas e na gravidade em abstrato. Argumentam a existência de diversas nulidades, a saber: (i) da quebra de sigilo telefônico por ter decorrido da apreensão de 24g de maconha, sendo caso de aplicação do princípio da novatio legis in mellius à luz do entendimento consubstanciado no Tema nº 506 da repercussão geral. Esclarecem que, sendo o caso de desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal, pela quantidade de droga reduzida que justificou a medida, esta não estaria de acordo com a jurisprudência atual, mais favorável ao réu; (ii) dos laudos periciais dos celulares apreendidos pela quebra da cadeia de custódia e ausência do código hash, bem como por ausência de disponibilização da integralidade das conversas; (iii) das provas decorrentes dos prints das mensagens de Whatsapp; (iv) das interceptações telefônicas por violação aos prazos legais de prorrogação e fundamentação concreta; (v) da busca e apreensão nos endereços do paciente e corréus, pelo fato de os autos estarem em segredo de justiça, violando os princípios da ampla defesa e de contraditório. Questionam a dosimetria da pena, pela fixação de regime fechado. Concluem pela ausência de elementos probatórios suficientes para condenação.  



    6. Requerem, liminarmente, a soltura. No mérito, a absolvição, em decorrência das nulidades suscitadas. 



    7. Consulta aos autos do processo nº 1500046-78.2021.8.26.0615 no site do TJSP revelou que o paciente foi colocado em liberdade, em 23/12/2024, em decorrência do Habeas Corpus nº 970.342/SP interposto pelo corréu Antônio Carlos da Silva Galan.



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Reatora no STJ tratou da prisão preventiva, não sendo submetida à apreciação nenhuma das demais questões aduzidas pela defesa. 



    10. Tampouco houve enfrentamento das inúmeras nulidades apontadas pela defesa no julgamento da apelação pelo Tribunal a quo, que abordou apenas alguns pontos preliminares à análise de mérito, nem todos equivalentes ao que foi articulado neste writ. Vejamos trecho pertinente:



    “Ainda em sede preliminar, também não há que se falar em qualquer nulidade no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, não tendo havido violação ao sigilo dos dados. A análise do conteúdo dos telefones somente se deu após decisão judicial devidamente fundamentada que concedeu autorização para a análise das conversas, imagens e outros dados contidos nos objetos, tudo em conformidade com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, tampouco, quebra da cadeia de custódia. Os aparelhos telefônicos, quando da apreensão, foram devidamente separados e lacrados, somente havendo a retirada dos lacres para a elaboração dos laudos periciais e extração, pelos peritos, dos dados. Assim, foram respeitados todos os procedimentos para manter e documentar todos os vestígios encontrados e coletados no local do crime, conforme disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Cumpre, ainda, observar que não há que se falar em nulidade diante da ausência de fundamentação da decisão que permitiu a análise do conteúdo dos celulares apreendidos. Embora suscinta, a referida decisão foi devidamente fundamentada, baseando-se na demonstração, pelos órgãos responsáveis pelas investigações, da imprescindibilidade da medida e dos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria dos delitos... Outrossim, outra sorte não assiste à defesa quanto à alegação de cerceamento de defesa por não ter acesso aos autos de nº 1501161- 37.2021.8.26.0615 por estarem eles sob segredo de justiça. Inicialmente, vale ressaltar que em casos de segredo de justiça o acesso do defensor devidamente constituído é sim assegurado. Dessa forma, cabia a própria defesa requerer o devido acesso, comprovando ser patrono da parte. No mais, conforme retira-se da análise de tais autos, o pedido de busca e apreensão ali formulado foi indeferido pelo i. magistrado vez que os fatos já estavam sendo analisados no bojo dos presentes autos, não havendo qualquer prejuízo à defesa. Por fim, também não há que se cogitar de nulidade pelo fato de não haver transcrição integral das conversas telefônicas. O texto literal da Lei 9296/1996, nos termos do artigo 6º, §1º, uma vez gravada a interceptação, é obrigatória a sua transcrição, passando, dessa forma a integrar no processo como elemento probatório. Sobre a questão referida no dispositivo mencionado, O Supremo Tribunal federal e o Superior Tribunal de Justiça interpretaram-na de forma a relativizar a necessidade da transcrição integral dos diálogos gravados, admitindo q transcrição parcial... Portanto, verifica-se que não há necessidade de degravação integral das gravações efetuadas, desde que asseguradas às partes o acesso integral dos registros. Ao final do procedimento, muitas conversas são captadas que pouco ou nada acrescentam às investigações. Ademais, como se sabe, não apenas as conversas que interessam ao processo são captadas quando da interceptação. Diversas outras conversas, que em nada interessam ao processo e que ainda podem expor a vida privada das pessoas devem, necessariamente, não serem transcritas, sob pena de ser necessário um trabalho inútil e moroso que, em absolutamente nada influenciaria para o processo. (...) ” (e-doc. 32, p. 4-7; grifos nossos)



    11. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. No que tange ao pleito liminar de afastamento da prisão, diante da notícia de soltura, tem-se o prejuízo deste habeas corpus quanto ao pedido, no que voltado à idêntica providência.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator